Tribunal: TJBA
Processo: 8006728-81.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006728-81.2025.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LILIAN DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
LEONARDO ALMEIDA BEZERRA

APELADO: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA

Advogado(s)
:
ARTUR FREIRE BORGES

ACORDÃO

Ementa:

Direito do consumidor. Recurso de apelação. Falha do serviço de fornecimento de água. Fatura dissonante da média de consumo. Revisão. Dever de indenizar. Interrupção do serviço. Dano moral configurado. Sentença integralmente reformada. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da sentença que julgou improcedente o feito, deixando de declarar a abusividade da cobrança realizada pela ré na fatura de serviço de fornecimento de água, com a revisão pela média de consumo da autora, bem como condenando o apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Verificar se as cobranças realizadas pela concessionária configura abusividade e violação aos direitos do consumidor, bem assim a necessidade de refaturamento com base na média de consumo mensal da unidade consumidora e a existência de dano moral em virtude da cobrança irregular e interrupção do serviço.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços públicos essenciais (art. 14, caput, CDC).

4. Restou comprovado que as faturas impugnadas apresentam valores muito superiores à média de consumo da unidade consumidora, sem qualquer elemento que justifique o aumento abrupto.

5. A concessionária não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC), tampouco produziu prova suficiente para afastar a presunção de irregularidade na cobrança.

6. Em situações análogas, a jurisprudência reconhece a abusividade de cobranças desproporcionais ao histórico de consumo, determinando o refaturamento com base na média de consumo mensal.

7. O dano moral decorre da interrupção de serviço essencial e da cobrança indevida, o que ultrapassa o mero dissabor cotidiano e atinge a dignidade do consumidor, configurando ofensa passível de indenização (art. 927, CC).

8. A indenização, fixada em R$8.000,00, atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o caráter compensatório e pedagógico da medida.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
apelação nº 8006728-81.2025.8.05.0113
, em que é apelante
LILIAN DA SILVA SANTOS
e, como apelada,
EMPRESA MUNICIPAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMASA
.

Acordam
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.